Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO/RECLAMAÇÃO ONLINE. RECLAME AQUI. COLISÃO ENTRE DIREITOS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PARTICULAR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de danos morais.

2 – Responsabilidade civil de plataforma de internet. Danos morais. Pessoa jurídica. Colisão de direitos. Ponderação. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula n° 227). O dano moral se configura, em regra, pela violação a um direito da personalidade. De outra parte, a personalidade da pessoa jurídica se distingue daquela da pessoa física. Como destaca o Superior Tribunal de Justiça: “...a distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)” (REsp 1807242 / RS 2019/0094086-2, Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A parte autora, empresa atuante no ramo de odontologia, alega que sofreu danos morais em razão de violação de sua honra objetiva decorrente de reclamação veiculada por particular no site da ré, na qual constavam os seguintes termos:” Dentista gananciosa e irresponsável.” De início, ressalta-se que, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei 12.965/14, a responsabilidade de plataforma de internet por publicação de terceiros se limita à hipótese de descumprimento de ordem judicial que determine a tomada de alguma providência, o que não ocorreu. De outra parte, os termos utilizados pelo particular não demonstram violação da honra objetiva da ré, mas apenas denotam descontentamento com o atendimento que lhe foi prestado. Tal iniciativa decorre do direito constitucional de liberdade de expressão, cujo excesso não restou demonstrado. Nesse quadro, não se vislumbram pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil. Precedente nesse sentido (Acórdão 1050956, 07047231120178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Ademais, o site possibilita o prestador de serviço contrapor as alegações do consumidor insatisfeito informando sobre a qualidade dos seus serviços. Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J